Tribunal: TJDFT
Processo: 0726805-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726805-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BIT LIFE BENEFICIOS LTDA AGRAVADO: THAMYRES RANYELLE ALVES ARAUJO D E C I S Ã O BIT LIFE BENEFÍCIOS LTDA. opõe Embargos de Declaração em face da Decisão pela qual foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal formulado pela embargante. Em suas razões recursais, defende a ocorrência de omissão em razão da impossibilidade de cumprimento da liminar deferida pelo juízo de origem e por se tratar de responsabilidade do beneficiário buscar a portabilidade junto a ANS. É o relatório. Decido. Conheço dos embargos, porquanto tempestivos. Não vislumbro a presença de vícios da Decisão embargada. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. Prestam, pois, a sanar obscuridade, omissão ou contradição existente na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. A toda evidência, as alegações da parte refletem mera irresignação quanto ao desfecho da demanda, a qual deve ser objeto de recurso específico. Com efeito, a relação posta nos autos é consumerista, havendo responsabilidade solidária dos fornecedores. Demais, as conversas juntadas aos autos demonstram que, em razão da gravidez da parte embargada, a situação dela deveria ser tratada de modo diverso. Assim, inexistente qualquer vício na decisão recorrida. Ressalta-se, por fim, não estar o magistrado obrigado a refutar todas as alegações da parte, ainda mais quando tenha chegado a uma conclusão devidamente fundamentada. Por todo o exposto, conclui-se pela inexistência dos vícios apontados pelo embargante. Rejeito, nesses termos, os presentes embargos de declaração. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator